Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ALIMENTAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio de defesa típico do executado para alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (art. 525, § 1o, VII do Código de Processo Civil – CPC).
2. A jurisprudência e a doutrina têm admitido a exceção pré-executividade em hipóteses excepcionais. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Não cabe matéria de defesa que requeira dilação probatória, tampouco é via adequada para desconstituir o título executivo.
4. O executado alega que deve ser dispensado do pagamento da prestação alimentícia exigidas, pois os filhos residiam com ele no período requerido. Todavia, os documentos apresentados pelo devedor não são suficientes para comprovar sua alegação. O resultado de exames de sangue, a entrega pelo Conselho Tutelar e o formulário de matrícula e controle de acessos em colégio apenas demonstram que o pai assumiu parte das responsabilidades, mas não o exoneram por completo.
5. A análise do pedido do agravante exigir maior aprofundamento nos elementos de convencimento, com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável na via estreita da exceção pré-executividade.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.